Tribunal: TJMT
Processo: 0018448-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018448-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIRO JOSE MAGALHAES - CPF: 181.358.701-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO — DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 18051478 e Id. 18051479) proferida em
ação de indenização por danos materiais
.

Assegura que “
a licença prêmio é um direito a ser gozado pelo servidor público, o fato de não ter usufruído o benefício quando em atividade, não deveria redundar em direito a indenização, pois a única maneira de se esgotá-lo é não trabalhando
”.

Assevera que deve ser respeitada a prescrição quinquenal, pelo que estão prescritas “
as licenças prêmio, referente aos quinquênios de 1994/1999, 1999/2004 e 2004/2009 e as férias proporcionais relativa ao período aquisitivo de 03/12/2001 a 02/04/2012.
”.

Afiança que, no que se refere aos índices de correção monetária e juros moratórios, deve se aplicar o “
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 com alteração dada pela Lei no 11.960/2009
”.

Contrarrazões (Id’s. 18051484, 18051485, 18051486 e 18051487).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 18824470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 173.229,79 (cento e setenta e três mil reais e setenta e nove centavos) a título de licença-prêmio e férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos indicados no bojo desta decisão, valor este que deverá ser acrescido de juros de caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 18051479, fls. 2/3).

O apelado é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso no cargo de Agente de Tributos. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado:
i
) o benefício da licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1994 a 1999, 1999 a 2004 e 2004 a 2009 (Id. 18050997, fls. 1); e
ii
) férias proporcionais de 2011 a 2012 (Id. 18050997, fls. 2).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o apelado ter sido transferido para a inatividade.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1453813/PB, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp no 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

No tocante à prescrição, no caso da conversão de licença-prêmio em pecúnia e indenização por férias não gozadas, o termo inicial da contagem do prazo se dá somente com a aposentadoria do servidor.

O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento firme no sentido:

[...] 1. A Primeira Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que ‘... a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público’ (REsp 1.254.456/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02/05/2012).

2. Já por sua Corte Especial, firmou o STJ a compreensão de que, ‘... sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas’ (MS 17.406/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 26/09/2012).

3.
Da interpretação conjunta desses precedentes se extrai que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional das ações que intentam converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada e nem utilizada para a contagem do tempo de aposentação é a data do registro do ato da jubilação pela Corte de Contas
. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 47331/BA, relator Ministro Sérgio Kukuna, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1453813/PB, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Quanto ao termo inicial, a
jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1254456/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2012). [sem negrito no original]

Assim, a constatar-se a aposentadoria do servidor em 2 de abril de 2012 (Id. 18050997, fls. 1) e a distribuição da inicial em
22 de abril de 2015
, não há que se falar em prescrição.

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de
negar provimento ao recurso. De ofício,
determinar
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020